Tribunal: TJDFT
Processo: 0040093-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 857, fixou o entendimento que há autonomia entre a ação de execução e os embargos à execução. No entanto, deve-se observar o limite da repercussão entres as ações.
2. No caso concreto, a extinção da execução fiscal decorreu do provimento dos embargos à execução, o que evidencia o proveito econômico único da parte vencedora, razão de ser incabível a condenação em honorário também no processo de execução, sob pena de bis in idem.
3. Apelação não provida. Unânime.